Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716667-85.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MARIA EDUARDA DA SILVA GOMES DIAS APELADO: MARIA EDUARDA DA SILVA GOMES DIAS, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por 123 Viagens e Turismo Ltda. “Em Recuperação Judicial” contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 60597628) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Eduarda da Silva Gomes Dias, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para resolver o contrato firmado e condenar a recorrente a restituir o valor de R$2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais), além de condená-la ao pagamento de R$3.255,56 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e de R$231,44 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) a título de perdas e danos. Em suas razões recursais (ID 60597633), a apelante 123 Viagens e Turismo Ltda. “Em Recuperação Judicial” afirma que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Para comprovação de sua alegação de incapacidade financeira, apresentou balanço patrimonial de 1/1/2023 a 30/6/2023 (ID 60597634). Alega que “(...) foi deferida a Recuperação Judicial da requerida, distribuída na data de 29 agosto 2023 sob o número 5194147-26.2023.8.13.0024 e com passivo de R$ 2.308.724.726,25 (dois bilhões, trezentos e oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).” É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O CPC prevê, em seus arts. 98 a 102, regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Incontroversa, portanto, a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Faz-se imprescindível, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de incapacidade financeira da sociedade empresária, a qual não pode ser presumida. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentadas essas premissas, cumpre destacar que o fato de ter se submetido à recuperação judicial não é apto, por si só, a comprovar a incapacidade da pessoa jurídica recorrente de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, confira-se o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita apenas à pessoa física. (AgInt no AREsp 2316463/RS, Min. Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Data do Julgamento: 14/8/2023, DJe 16/8/2023). Nessa linha de raciocínio, observa-se que a demonstração do resultado acostada ao ID 60597633, p. 3, referente à comparação do prejuízo entre os anos de 2022 e 2023, não comprova, de plano, a alegada debilidade financeira atual da pessoa jurídica, ainda mais porque se encerra no mês de junho e não está acompanhada do balanço patrimonial ou da devida especificação das operações mantidas pela sociedade, de atividade empresarial reconhecida no cenário nacional. Ademais, a alegação genérica de que a agravante enfrenta dificuldades financeiras não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) Acerca do tema, é oportuno pontuar as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...) (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTARIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. A par de tal quadro, não se vislumbra a comprovação da vulnerabilidade econômica da recorrente, o que justifica o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente 123 Viagens e Turismo Ltda. “Em Recuperação Judicial”. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que promova, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora